Tribunal: TJSP
Processo: 2028838-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão determinou a produção de prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Decisão que não é passível de recurso. Art. 1015 do novo CPC. Rol taxativo. Mitigação que somente é possível nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Inconformismo que deve ser deduzido em preliminar de apelação. Inteligência do §1o do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão determinou a produção de prova, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Decisão que não é passível de recurso. Art. 1015 do novo CPC. Rol taxativo. Mitigação que somente é possível nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Inconformismo que deve ser deduzido em preliminar de apelação. Inteligência do §1o do art. 1009 do mesmo diploma legal.

Recurso não conhecido.